Tribunal: TJDFT
Processo: 0703878-93.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703878-93.2023.8.07.0007 RECORRENTE: JOSEBEKER DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por JOSEBEKER DA SILVA contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, que concluiu (ID 52067606): (...) Na segunda etapa da dosimetria, ausente circunstância agravante e, mesmo reconhecendo a presença da circunstância atenuante relativa à confissão espontânea do acusado, o julgador manteve igual montante a título de pena intermediária, e esclareceu que assim procedia em observância ao disposto na Súmula 231, do STJ. Aqui reside outro inconformismo do apelante, que pretende que sobre a referida etapa da dosimetria incida a redução relativa à sua confissão, ao argumento que o STJ pretende discutir a hipótese de fixação da pena abaixo do mínimo legal. Não se desconhece que em 21/3/2023, a Sexta Turma afetou para julgamento na Terceira Seção três recursos especiais (REsps 2.057.181, 2.052.085. e 1.869.764) que discutem a possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo previsto em lei. Não obstante, filio-me, por ora, ao entendimento vigente, preconizado na Súmula 231 do STJ (que ainda não foi cancelada), segundo o qual “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” Com efeito, observa-se da leitura das normas dos artigos 59 e 67 do Código Penal[i] que o legislador ordinário optou por adotar na aplicação da pena o sistema da relativa determinação, tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria da pena, pois na norma de regência constam as expressões “dentro dos limites previstos” e “do limite indicado”. Desta feita, nas referidas fases de sopesamento da pena, devem ser observados os limites mínimo e máximo abstratamente cominados pelo tipo secundário. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado, sob a perspectiva do regime dos precedentes, pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.117.073/PR (Tema 190), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.o 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.o 231 desta Corte Superior. 2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. 3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar. 4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.o 08, de 07 de agosto de 2008. (REsp n. 1.117.073/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 29/6/2012). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019